Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR ABSTENÇÃO DE SUBMISSÃO DE NOTAS FISCAIS A PROTESTO CARTORÁRIO. RISCO DE DANO. CAUÇÃO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Requerida tutela de urgência na petição inicial, deferida liminar para determinar à ré/agravante SAE TOWERS BRASIL que, “até ulterior deliberação judicial, se abstenha de submeter a protesto cartorário as notas fiscais de no 61431, 61572 e 61637 (ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379), no valor total de R$ 249.266,33 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos)”.
3. E nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem no sentido de que, “ao menos aprioristicamente, tem-se por robustecida a constatação de que os itens, cuja reparação se fez forçosa, estariam acobertados pela garantia contratualmente encetada (ID 104431367 – págs. 11/12), o que tornaria injustificada a cobrança materializada nas notas fiscais acostadas em ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379”.
4. Havendo dúvida razoável sobre a responsabilidade pelo pagamento dos custos decorrentes do fornecimento das peças avariadas (vari grips com manilha), plausível a determinação de abstenção provisória de levar os débitos a protesto.
5. Quanto ao risco de dano, veja-se que protesto de dívida reduz as chances de obtenção de crédito no mercado, o que prejudica o êxito do empreendimento em questão, tendo em vista a necessidade de administrar as consequências do gasto não previsto de considerável quantia para a reparação e reinstalação de estruturas do projeto a fim de concluir a implementação de serviço público relevante para a população de municípios do Piauí e do Ceará. 5.1. Como se vê, os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) foram observados na origem.
6. Quanto à alegação de necessidade de caução, o §1o do art. 300 do CPC dispõe que “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. 6.1. Não há, portanto, obrigatoriedade de fixação de caução, cautela a ser adotada conforme o prudente arbítrio do magistrado diante das peculiaridades do caso concreto. 6.2. É certo que, diante de um documento hábil a protesto extrajudicial, como as notas fiscais de entrega de mercadorias discutidas nos autos, o pedido de abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerido em antecipação de tutela, por representar um limitação ao direito do credor, até traz alguma indicação de necessidade de caução. Contudo, subsiste dúvida razoável quanto à exigibilidade da obrigação pecuniária das notas fiscais, sobretudo diante da alegação de falha técnica nos produtos fornecidos e na existência de garantia no contrato que define a obrigação da agravante de substituir as peças defeituosas (Cláusula 8.3 do Contrato). Não é caso de se exigir a caução, pois subsiste dúvida quanto aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação prevista no título naqueles termos.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.